Tribunal: CARF
Processo: 10830.913416/2020-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.913416/2020-22
RESOLUÇÃO
1202-000.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM
TELECOMUNICAÇÕES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo de Andrade Couto
(Presidente), Mauricio Novaes Ferreira, Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa,
André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 106-034.145 – 10a TURMA/DRJ06
SESSÃO DE 23 de março de 2023, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
DESPACHO DECISÓRIO
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913416/2020-22
2
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de comunicação 2977401, emitido eletronicamente em
07/12/2020,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
29207.57722.180118.1.7.03-5090.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2016.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

No despacho, foi reconhecido saldo negativo disponível de R$ 1.172.297,00 no
período.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância:
Como prova da efetividade das retenções, a Contribuinte apresenta as notas
fiscais que deram ensejo à retenção e os documentos contábeis que demonstram
ter recebido das fontes pagadoras o valor líquido de retenção. Pois bem,
cotejando as notas fiscais com o rol de “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou
Não Confirmadas” anexo ao Despacho Decisório, resta certo que os valores
indevidamente glosados estão comprovados, posto que efetivos.
Em seguida, com base no Livro Razão ora anexado, resta comprovado que a
Contribuinte suportou as mencionadas retenções, motivo pelo qual esses
documentos demonstram a efetividade de todas as retenções.
4. DA COMPENSAÇÃO EM PERÍODO POSTERIOR À RETENÇÃO
A despeito da Contribuinte ter demonstrado a regularidade da composição do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2016, ainda assim são necessários
alguns esclarecimentos referentes aos valores retidos na fonte em exercícios
anteriores a 2016, que, numa análise precipitada da fiscalização, pode
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913416/2020-22
3
desconsiderá-los por supostamente não estarem compreendidos no mesmo
exercício financeiro e não passiveis de compensação.
O art. 14 da Instrução Normativa SRFB no 1717/2017 estabelece o momento para
restituição do saldo negativo apurado (...)
Como se vê o texto citado traz o marco inicial para o aproveitamento das
retenções, não vedando a sua utilização extemporânea.
Assim, os valores retidos na fonte em anos anteriores a 2016 são passiveis de
composição do saldo negativo no mencionado ano-calendário, uma vez que as
retenções glosadas estão devidamente comprovadas nos documentos anexos e
que, pela análise dos documentos contábeis da Impugnante, tais valores não
foram aproveitados nos exercícios correspondentes, o que imposta em ausência
de prejuízo ao Fisco quanto a utilização dos valores para recomposição do saldo
negativo da CSLL.
(...) a legislação tributária admite o reconhecimento e aproveitamento
extemporâneo de tributos retidos. É o que ocorre para as retenções de IR no
exterior, em que há permissão para o seu aproveitamento extemporâneo.
Ainda que o tema em discussão não seja IR retido no exterior, é certo que a
apuração do saldo negativo de CSLL com base nas deduções referentes à retenção
do tributo na fonte também devem ter o mesmo tratamento, em razão da
demonstrada regularidade das retenções e existência do crédito.
A 10a TURMA/DRJ06 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)
Tendo em vista que a manifestante apresentou apenas notas fiscais e planilhas, a
existência das retenções pleiteadas não foi comprovada.
Com relação à escrituração, as informações nela contidas só tem força probante
quando amparadas com os respectivos documentos comprobatórios.
Quanto ao aproveitamento de retenções ocorridas em outros períodos de
apuração, a manifestante não informa, de maneira objetiva, quais das retenções
não confirmadas estariam nessa situação. No entanto a utilização de retenções
em período de apuração diferente daquele em que ela ocorreu não tem amparo
legal.
O correto seria apurar o resultado de cada ano-calendário considerando as
retenções e receitas correlatas a essas retenções no respectivo período de
apuração. Se a empresa verificou incorreções nas declarações que apresentou em
qualquer período de apuração, deveria retificar os equívocos cometidos quando
ainda havia tempo de se pleitear a restituição/compensação de eventual saldo
negativo em favor da empresa, e não simplesmente computar essas retenções (ou
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913416/2020-22
4
o suposto saldo dessas retenções) no resultado de 2016, ano-calendário ora em
análise.
Essa transgressão implica incorreção do próprio resultado fiscal, pois este deve
ser apurado segundo o regime de competência, a partir do lucro líquido e ajustes
definidos pela legislação tributária, exigência contida no art. 344 do Regulamento
do Imposto de Renda - Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, foram confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2016, retenções de CSLL
na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 1.180.695,14, valor R$
8.398,14 superior ao anteriomente confirmado no Despacho Decisório, de R$
1.172.297,00:
(...)
No que tange o aproveitamento das retenções, a legislação tributária é clara ao
somente admitir, como redução do Imposto de Renda devido ao final do período
de apuração, o IRRF incidente sobre receitas computadas na correspondente base
de cálculo do imposto, regra que se estende à CSLL. Assim se encontra disposto
nos arts. 34 e 37, § 3o, “c” da Lei no 8.981/95 e na Súmula CARF no 80:
(...)
A receita oferecida à tributação pela interessada em sua ECF (Receita de
Prestação de Serviços no Mercado Interno: R$ 161.701.081,01) é compatível com
as receitas que deram origem às retenções, se considerarmos que a retenção de
CSLL corresponde a 1% da receita bruta. Desse modo, o montante adicional de
retenções identificado, de R$ 8.398,14, deve ser adicionado ao direito creditório
em favor da empresa.
Conclusão
Ante a análise supra, a confirmação de parcelas adicionais de crédito resultou no
reconhecimento de saldo negativo disponível de R$ 1.180.695,14, conforme
tabela a seguir:

Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913416/2020-22
5
 reconhecer direito creditório adicional de R$ 8.398,14;
 homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário utilizando dos mesmos fundamentos da Manifestação de Inconformidade
pugnando pelo provimento do recurso, apenas acrescentando que:
(...) A fim de afastar o levantamento apresentado pela autoridade administrativa,
a ora Recorrente demonstrou, desde a defesa inicial, que efetivamente suportou
as retenções aproveitadas na apuração do saldo negativo de CSLL e tributou
corretamente as receitas auferidas no período em análise. Como prova da
efetividade dos valores da Contribuição suportados, a Contribuinte apresentou as
Notas Fiscais de Serviço que deram ensejo às retenções e, ainda, os registros
contábeis que demonstram ter recebido das fontes pagadoras o valor líquido de
retenção.
Bastava um simples cotejo das Notas Fiscais de Serviço (fls. 27 a 787 dos autos),
registro dos documentos fiscais e faturamento (fls. 790 a 809 dos autos) e o Razão
Contábil das Receitas (fls. 810 a 1.092 dos autos), com o rol de “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas” anexo ao Despacho Decisório
(fls. 1.189 a 1.192 dos autos), a autoridade julgadora teria confirmado que os
valores de retenções de CSLL foram indevidamente desconsiderados na
composição do saldo negativo e estão perfeitamente comprovadas, posto que
efetivas.
(...)
Conforme dito anteriormente, não há como admitir as alegações proferidas pela
DRJ de Belo Horizonte/MG, uma vez que utilizou de “hipóteses” que não
ocorreram no caso concreto para tentar desqualificar o extenso rol probatório
apresentado pela Contribuinte. Anote-se que outros documentos sequer foram
citados pela autoridade julgadora, prova disso é que a DRJ sequer verificou que
houve a apresentação dos registros contábeis, igualmente hábeis a confirmar os
pagamentos dos serviços prestados pela Recorrente foram providenciadas
líquidos dos valores das retenções.
(...)
Para demonstrar a veracidade das informações apresentadas em suas
declarações, a Recorrente apresentou em sua Manifestação de Inconformidade, a
título exemplificativa, a relação das Notas Fiscais decorrentes de serviços tomados
por ITA ENERGETICA SA (CNPJ no 01.355.994/0001-21), que comprovam a
retenção da CSLL na fonte, no valor total de R$ 2.983,43, exatamente o montante
indicado no PER/DCOMP:
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913416/2020-22
6

(...)Para ilustrar e sintetizar as informações extraídas dos documentos
comprobatórios, a Recorrente elaborou o levantamento abaixo, que também foi
prontamente ignorado pela autoridade julgadora de primeira instância, mas que,
por retratar as informações extraídas as Notas Fiscais de Serviço e registros
contábeis apresentados, deveria ter sido considerada ao menos o ponto de
partida para a investigação da DRJ pela busca pela verdade material.
Insta ressaltar que o cotejo dos valores apresentados do PER/DCOMP para
compor o saldo negativo, bem como os montantes confirmados pelo Despacho
Decisório e atestados nas Notas Fiscais foram todos extraídos das informações e
documentos acostados aos autos e, frisa-se: desqualificados erroneamente pela
DRJ. Vejamos:
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913416/2020-22
7

Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913416/2020-22
8

Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913416/2020-22
9

Como se vê, as retenções da Contribuição Social demonstradas nos documentos
emitidos durante o ano-calendário de 2016 e acostados aos autos somam a
quantia de R$ 109.744,13, valor este que deverá ser recomposto no saldo
negativo de CSLL, sob pena de grave violação ao princípio da verdade material e, o
que é pior, incorrer o Fisco em dupla cobrança do tributo.
(...)
4. DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DA RETENÇÃO EM PERÍODO
POSTERIOR AO DOCUMENTO FISCAL – VERIFICADO O PERÍODO DE OBTENÇÃO DA
RECEITA – CONFIRMADO O OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
(...)
No caso dos autos, as retenções foram devidamente comprovadas pela
Recorrente, conforme demonstrado no tópico precedente, e o computado das
receitas correspondentes na base de cálculo da Contribuição Social foi confirmada
pela autoridade julgadora.
Mais uma vez, resta demonstrada a contrariedade da decisão recorrida e a
necessidade de ser prontamente reformada, a fim de seja reconhecida a
integralidade das retenções acobertadas pelos documentos comprobatórios
juntados aos autos, na composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2016.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913416/2020-22
10
5. DA DILIGÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
(...)No caso em concreto a d. autoridade julgadora não se deu ao trabalho de
investigar, nem mesmo determinar que a unidade preparadora providenciasse a
análise dos documentos comprobatórios das retenções de CSLL suportadas pela
Recorrente.
Portanto, também em observância ao princípio da verdade material, não
entendendo os i. julgadores pela imediata confirmação das retenções de CSLL na
fonte, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência, a fim de
que a autoridade de origem verifique a suficiência dos documentos
comprobatórios na confirmação da liquidez e certeza do saldo negativo.
6. DO PEDIDO
Ante o exposto, demonstrada a total improcedência e precariedade do Acórdão
Recorrido, requer seja conhecida e provido o presente Recurso Voluntário, a fim
de que sejam confirmadas as retenções aproveitadas na composição do saldo
negativo informado no PER/DCOMP em análise e, como consequência, sejam
homologadas as Compensações.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF) e
pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na homologação parcial de saldo negativo proveniente de Imposto de CSLL que
compunha a DCOMP referente ano-calendário de 2016, para melhor compreensão reproduzo
trecho e tabelas do Despacho Decisório:
DESPACHO DECISÓRIO
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913416/2020-22
11
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de comunicação 2977401, emitido eletronicamente em
07/12/2020,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
29207.57722.180118.1.7.03-5090.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2016.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

No despacho, foi reconhecido saldo negativo disponível de R$ 1.172.297,00 no
período.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Nos termos do Recurso Voluntário, o recorrente delimita o escopo da lide quando
afirma:
(...) A fim de afastar o levantamento apresentado pela autoridade administrativa,
a ora Recorrente demonstrou, desde a defesa inicial, que efetivamente suportou
as retenções aproveitadas na apuração do saldo negativo de CSLL e tributou
corretamente as receitas auferidas no período em análise. Como prova da
efetividade dos valores da Contribuição suportados, a Contribuinte apresentou as
Notas Fiscais de Serviço que deram ensejo às retenções e, ainda, os registros
contábeis que demonstram ter recebido das fontes pagadoras o valor líquido de
retenção.
Bastava um simples cotejo das Notas Fiscais de Serviço (fls. 27 a 787 dos autos),
registro dos documentos fiscais e faturamento (fls. 790 a 809 dos autos) e o Razão
Contábil das Receitas (fls. 810 a 1.092 dos autos), com o rol de “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas” anexo ao Despacho Decisório
(fls. 1.189 a 1.192 dos autos), a autoridade julgadora teria confirmado que os
valores de retenções de CSLL foram indevidamente desconsiderados na
composição do saldo negativo e estão perfeitamente comprovadas, posto que
efetivas.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913416/2020-22
12
Nesse contexto, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência, mas
antes é preciso tecer alguns esclarecimentos.
Em que pese o recorrente tenha trazido em Recurso Voluntário e na Manifestação
de Inconformidade tese que defende a possibilidade de utilização das retenções de CSLL em
período diverso do período de apuração (AC 2016) para compor o saldo negativo do referido ano-
calendário, entendo que a DRJ andou bem em indicar a impossibilidade de fazê-lo.
Isso porque, em cada ano deve ser feita a apuração, com a inclusão das receitas
auferidas no período na base de cálculo do tributo e, sendo o caso, deduzindo-se as retenções de
CSLL na fonte incidentes sobre as receitas computadas na determinação do lucro real, conforme
artigo 2o, § 4o , inciso III da Lei no 9.430/96 e artigos 221 e 231, inciso III do RIR/99, os quais se
aplicam à CSLL, a teor dos artigos 28 da Lei no 9.430/96 e 57 da Lei no 8.981/95, in verbis:
Lei no 9.430/96
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
(...)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes
aos arts. 1oa 3o, 5oa 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71
Lei no 8.981/95
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.
RIR/99
Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desta
Seção deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, §3o).
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913416/2020-22
13
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Assim, a interessada deve deduzir a integralidade das contribuições sociais retidas
na fonte nos períodos a elas correspondentes, as quais, sendo superiores à contribuição devida
apurada, resultam em saldo negativo nestes períodos.
Portanto, conforme mencionado pela DRJ, não há previsão legal para
aproveitamento de eventuais “sobras” de CSLL retida na fonte em período diverso daquele em
que ocorreu a retenção, conforme procedeu a contribuinte em relação a algumas retenções
demonstradas em seu recurso, sendo condição para tal aproveitamento o oferecimento da receita
correspondente à tributação.
Nesse sentido, tal esclarecimento é importante porque entendo que o escopo da
diligência deve se referir apenas a investigação das retenções de CSLL inerentes ao ano-calendário
de 2016 e seu impacto na formação do saldo negativo correspondente.
Nessa esteira, conforme Acórdão foi reconhecido o valor de R$ 1.180.695,14 a título de
Retenções de CSLL de um total de R$ 1.295.222,31, in verbis:
Ante a análise supra, a confirmação de parcelas adicionais de crédito resultou no
reconhecimento de saldo negativo disponível de R$ 1.180.695,14, conforme
tabela a seguir:

Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
 reconhecer direito creditório adicional de R$ 8.398,14;
 homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Ocorre que, conforme ficou consignado no voto recorrido, a glosa se deu pela insuficiência
de se considerar as Notas Fiscais, planilhas, escrituração contábil como provas suficientes para atestar a
liquidez e certeza do direito creditório.
Vale destacar, que apesar do entendimento do Acórdão recorrido ter razão em
relação da impossibilidade de comprovação cabal do direito creditório apenas com a juntada das
Notas Fiscais, por outro lado, não se pode perder de vista que as Notas Fiscais são documentos
que demonstram de forma indiciária a prestação de serviço e, na visão deste relator não podem
ser completamente desprezadas, sobretudo quando o recorrente colaciona as além das Notas
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913416/2020-22
14
Fiscais de Serviço (fls. 27 a 787 dos autos), os registro dos documentos fiscais e faturamento (fls.
790 a 809 dos autos) e o Razão Contábil das Receitas (fls. 810 a 1.092 dos autos)
Dessa forma, diante do presente contexto, entendo que existe indício de prova
razoável da possibilidade de reconhecimento do crédito ainda que parcial e, com base nos
princípio norteadores do Processo Administrativo Fiscal, tais como a busca pela verdade matéria,
formalismo moderado e pela própria efetividade do processo administrativo, entendo que a
conversão do processo em diligência é medida que se impõe.
Nesse contexto, adiciono que ao determinar que as empresas prestadoras de
serviço façam o destaque da CSLL a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo
ente tributante.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto, especialmente quando o tomador do serviço é órgão público, como
no caso em apreço.
No presente caso concreto, embora o julgador de primeiro grau tenha procedido
com o cruzamento de dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal, desconsiderou a análise
dos documentos colacionados aos autos pelo contribuinte, a exemplo das notas fiscais.
Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para apresentar documentos complementares.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei no
9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as compensações
por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913416/2020-22
15
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O
contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de
extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Por outro lado, é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e 143,
que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, bem como que já existem nos autos notas fiscais nas quais a
contribuinte aponta o valor bruto e líquido da operação, entendo que o processo deve ser
convertido em diligência para que a unidade de origem confronte as informações contábeis e
fiscal bem como demais documentos que entender pertinentes.
Após a manifestação da Recorrente, a Unidade de Origem, deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda serão juntados
pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas
fiscais, bem como com aqueles informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, a Unidade de Origem
apresentar parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo.
Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar nos
autos.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.913416/2020-22
16
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar documentação complementar como livro
diário, livro razão e LALUR;;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar a disponibilidade do
saldo negativo pleiteado referente as retenções efetuadas pelas empresas indicadas.
(iii) Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência de saldo
negativo no que diz respeito ao ano-calendário de 2016 e o seu valor respectivo acaso a resposta
seja positiva, inclusive informando se tais valores foram ofertados a tributação; o contribuinte
deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 1254
DF CARF MF
Original